Tribunal: TJMT
Processo: 1025051-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1025051-47.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Reserva de Vagas]

Relator:
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO EFETIVO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS (PPP) – CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nos termos do artigo 3º, da Lei Estadual n.º 10.816/19, é assente que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

2. Com efeito, sendo beneficiário das vagas reservadas aos candidatos negros, e aprovado em todas as fases do concurso, é ato ilegal a ausência de inclusão do impetrante na relação das referidas vagas reservadas.

3. Ordem concedida, liminar confirmada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR ‘
INAUDITA ALTERA PARS’
”
impetrado por
RAÍ KEVIN MACEDO NAZARIO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante circunstancia que participou do certame público regido pelo Edital n.º 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que foi aprovado em todas as fases do certame e, que, na data de 18.09.2022, foi convocado para realizar o procedimento de heteroidentificação, obtendo a confirmação da autodeclaração.

Aduz que, no dia 30.11.2022, foi publicado o resultado final do concurso, ao qual surpreendeu o impetrante, visto que seu nome não consta na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas para os concorrentes negros.

Alega que, “diante do erro material, o impetrante encaminhou um e-mail a banca examinadora, solicitando a retificação do resultado final e a inclusão do seu nome na lista de classificados nas vagas reservadas a candidatos negros e pardos, mas não obteve uma resposta consistente. No dia 02/12/2022, o resultado final foi homologado e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso pelas autoridades coatoras sem apresentar qualquer resposta ao impetrante.” (
sic
– ID. 152873193 - Pág. 5).

Argumenta que, “(...) no caso em análise, a se considerar, na contagem de vagas reservadas, os candidatos negros com nota suficiente para figurar na lista da ampla concorrência, durante cada fase e etapa do concurso público para provimento de cargos da Aluno-a-Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, estar-se-á a negar eficácia ao disposto no art. 3º,
caput
e §1º, da Lei Ordinária Estadual nº 10.816/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41” (
sic
– ID. 152873193 - Pág. 9).

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que o artigo 3.º, da Lei n.º 12.990/2014 preceitua que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas da ampla concorrência. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n.º 41/DF, reconheceu que a reserva de vagas para candidatos negros deve ser aplicada em todas as fases dos concursos públicos.

Por todo o exposto, requer “que SEJA CONCEDIDA A SEGURANÇA, para determinar que as autoridades coatoras
RETIFIQUEM O EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022,
incluindo o
nome do impetrante

na lista de vagas reservadas aos candidatos negros do cadastro de reserva para o cargo efetivo de
Aluno-a-Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
”.

O pedido liminar foi
deferido
(ID. 153250151), conforme decisão proferida pela Excelentíssima Dra. Glenda Moreira Borges, então juíza relatora convocada, no dia
12.12.2022.

Na data de
27.12.2022
, o impetrante peticionou para informar o descumprimento da decisão judicial, requerendo “(...) que os impetrados sejam intimados, novamente, para retificar o Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação do Concurso Público Nº 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, incluindo na lista de vagas reservadas aos candidatos negros a pontuação da PROVA DISCURSIVA (PD) do impetrante (RAÍ KEVIN MACEDO NAZARIO), incorporando-a na sua PONTUAÇÃO FINAL (PF) e, consequentemente, alavancando sua classificação para a 40ª (Quadragésima) posição da lista de vagas reservadas a candidatos negros, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), com base no inciso IV, do art. 139 e art. 537, ambos do CPC/15” (ID. 154344169).

Dessa forma, verificada a ocorrência de erro material quando do cumprimento da decisão retro, o pleito de retificação foi deferido, em
10.01.2023
, como se vê na decisão de ID. 154553667.

As informações prestadas pelas autoridades coatoras (ID. 154805673, ID. 156156193 e ID. 156156194).

Em
31.01.2023,
a parte autora juntou nova manifestação, informando o descumprimento parcial do comando judicial, oportunidade em que requereu: “que os impetrados sejam intimados, novamente, para cumprir a decisão proferida no ID 154553667, promovendo a retificação do "edital de publicação do resultado final e homologação do concurso público", com a devida inclusão da nota da Prova Discursiva (PD) do impetrante e, em consequência, sua incorporação na Pontuação Final (PF), na relação de vagas reservadas aos candidatos negros” e “que seja estabelecida multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no inciso IV, do art. 139 e art. 537, ambos do CPC” (ID. 156334664).

No despacho de ID. 156725693, datado de
06.02.2023,
foi oportunizado que as autoridades coatoras se manifestassem quanto ao alegado descumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em resposta, na data de
14.02.2023
, foi acostado o Ofício nº. 01003/2023/UNIPGE/SEPLAG e o Despacho n.º 03669/2023/GRS/SEPLAG (ID. 158098161 e ss.).

Por fim, a decisão de ID. 159115671,
indeferiu
o pedido de fixação de
astreintes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO.SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA
):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
RAÍ KEVIN MACEDO NAZARIO
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, observa-se que o Edital n.º 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 (ID. 152876150), dispõe a respeito da participação das Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) no concurso público destinado ao cadastro de reserva dos cargos de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“8. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP)

8.1.
Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1º da Lei Estadual nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

(...)

8.6.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

8.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8.
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

(...)”(grifo nosso)

Tal disposição, aliás, corresponde à transcrição literal da Lei Federal n.º 12.990, de 09 de junho de 2014, bem como da Lei Estadual n.º 10.816, de 28 de janeiro de 2019, as quais dispõem que:

“Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.”(grifo nosso)

Com efeito, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público, uma vez que “a Administração Pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)”, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 41/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 17 de agosto de 2017.

Portanto, a duplicação dos nomes dos candidatos em ambas ás listas (ampla concorrência e vagas destinadas a negros) é apenas o cumprimento de regramento previsto no edital do certame, bem como em lei que rege a matéria.

Ressai dos autos que
RAÍ KEVIN MACEDO NAZARIO
se inscreveu para as vagas destinadas aos candidatos negros (ID. 152874656 - Pág. 46), foi aprovado em todas as fases do certame, e, foi confirmada a sua autodeclaração, como se vê no “Resultado da Avaliação pela Comissão de Heteroidentificação” (ID. 152874680).

Nesse contexto, urge frisar que obteve 64 (sessenta e quatro) pontos na prova objetiva (ID. 152874657 e ID. 152874685), 07 (sete) pontos na prova dissertativa (ID. 152874663 e ID. 152874686), resultando em 71 (setenta e um) pontos na pontuação final (PF).

Ademais, foi considerado apto no exame médico odontológico (ID. 152874687), no teste de aptidão física (ID. 152874688), na avaliação psicológica (ID. 152874694) e, por fim, após a interposição de recurso administrativo, foi apontado como “recomendado” na fase de investigação social (ID. 152874695).

Todavia, quando publicado o resultado final do concurso, verifica-se que o nome do impetrante constava apenas na lista de ampla concorrência, ficando classificado na 186ª (centésimo octogésimo sexto) posição para o cargo de Aluno-a-Oficial da Policia Militar, conforme publicação do Diário Oficial acostado no ID. 152874655 - Pág. 51, bem como na lista de “Resultado final” disponível no ID. 152874670 - Pág. 10.

Quanto à publicação do resultado final e a homologação da primeira etapa, o instrumento regulatório do concurso público, objeto da lide, determina que:

“19. RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA

19.1.
A Pontuação Final (PF) de cada candidato não eliminado no concurso, para fim de classificação final, será calculada da seguinte forma: PF = PO (Prova Objetiva) + PD (Prova Dissertativa).

19.2.
Os candidatos não eliminados no concurso serão classificados por cargo segundo a ordem decrescente da Pontuação Final, apurada de acordo com o subitem anterior.

19.3. Em caso de empate na Pontuação Final, terá preferência, pra fim de classificação final, o candidato que:

a) obtiver maior pontuação na matéria Conhecimentos Específicos;

b) obtiver maior pontuação na matéria Conhecimentos Gerais;

c) obtiver maior nota na Prova Dissertativa;

19.4.
Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.

19.5.

O resultado final da Primeira Etapa e sua homologação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em ordem decrescente da Pontuação Final da Primeira Etapa, contendo, de forma pseudonimizada, número de inscrição, nome do candidato, número de identidade, tipo de vaga concorrida,
e divulgados no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
.

19.6.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do mesmo.” (grifo nosso)

Dessa forma, sendo beneficiário das vagas reservadas as pessoas pretas ou pardas (PPP), e aprovado em todas as 05 (cinco) fases da primeira etapa do concurso público, não se mostra razoável e/ou legítima a inclusão do impetrante tão apenas na lista de ampla concorrência, devendo ser resguardado o seu direito de figurar em ambas as listas, conforme exposto alhures.

Ante o exposto,
ratifico a liminar deferida
para
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar que as autoridades coatoras procedam com a retificação do “EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO”, com a devida inclusão do nome do impetrante na lista de vagas reservadas aos candidatos negros do cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos moldes do item 19.5 do Edital n.º 004/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE JUNHO DE 2023:

APÓS A RELATORA CONCEDER A SEGURANÇA, ACOMPANHADA PELO 1ª VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), PEDIU VISTA A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria discutida no mandado de segurança em que o candidato aprovado em todas as fases do Concurso Público regido pelo Edital n. 004/2022-SEPLAG/SESP/MT para Formação de Cadastro de Reserva Para o Cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso requer a retificação do Edital do Resultado Final para incluir o seu nome na lista de vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas (PPP).

O Edital definiu o seguinte:

“2.2. DAS VAGAS

[...]

2.2.9. Serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas para candidatos negros, de acordo com a Lei nº 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

[...]

2.3.
Todos
os candidatos
não eliminados
do concurso público serão ordenados, por ordem de
classificação geral
.

2.4. O candidato inscrito na condição de
Pessoa Preta ou Parda (PPP)

não eliminado
no Concurso Público,
além de figurar na
lista geral
de classificação para o cargo a que está concorrendo, terá o nome publicado em
lista de classificação específica
.

[...]

8. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP)

[...]

8.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”.

No caso, consoante os exatos termos do edital, se o candidato concorrente às vagas reservadas pessoas pretas e pardas logrou êxito em todas fases, isto é, não foi eliminado do concurso público
(item 2.3)
, porém, não foi aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência
(item. 8.8)
, tendo confirmada a autodeclaração como pessoa negra, deve figurar na lista geral e na lista específica para PPP
(item 2.4).

Com essas considerações, acompanho os votos precedentes para CONCEDER SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023